Tribunal: TJDFT
Processo: 0764234-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. TRATAMENTO MÉDICO. ESPERA POR TEMPO EXCESSIVO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que tinha por objeto a realização de CONSULTA EM CARDIOLOGIA-RISCO CIRÚRGICO, bem como do procedimento cirúrgico de HISTERECTOMIA TOTAL. Em suas razões, aduz que aguarda os procedimentos por tempo excessivo. Requer o fornecimento dos tratamentos médicos indicados no prazo máximo de 15 dias.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57277533). Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 57277536). Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (ID 57298612). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 58557356).

3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.

5. No caso, o relatório médico de ID 57277517 indica que a recorrente possui enfermidade de miomatose. O médico informa ainda que a paciente está com sangramento uterino anormal, mesmo com o uso contínuo da medicação e prescreve o tratamento cirúrgico de miomectomia ou HISTERECTOMIA (ID 57277517 - Pág. 1). Registra-se que o pedido foi realizado em 17/05/2023. Já em relação a CONSULTA EM CARDIOLOGIA, o pedido foi inscrito no SIREG III em 27/9/2023, sob o risco Amarelo-Urgência (ID 57277517 - Pág. 3). Logo, tais pedidos ultrapassam em muito os prazos de 100 (cem) e 180 (cento e oitenta) dias estabelecidos pelo enunciado 93 do CNJ, o que agrava o risco à saúde da autora.

6. Assim, comprovada a necessidade do procedimento e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie, em favor da autora, os procedimentos CONSULTA EM CARDIOLOGIA — RISCO CIRÚRGICO e PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias.

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.